Tribunal: TJDFT
Processo: 0069461-75.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÁRTULA DE CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DE SEIS MESES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NOVO CPC. REGRA ESPECÍFICA DE DIREITO INTERTEMPORAL. CONTAGEM INICIADA COM A VIGÊNCIA DA NORMA PROCESSUAL. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Consoante preceitua a Lei no 7.357⁄85, a prescrição da pretensão autoral de pleitear créditos decorrentes de cártula de cheque opera-se no prazo de 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação.
2. No que se refere à prescrição intercorrente, convém destacar que esse instituto tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do demandante em impulsionar a demanda, em razão da ausência de providências concretas para o implemento da marcha processual, por longo lapso temporal.
3. O CPC/73 previa, no art. 791, III, que a ausência de bens penhoráveis implicava na suspensão do feito, sendo que, necessariamente, durante todo o prazo de suspensão, não haveria se falar em transcurso do prazo prescricional, pelo menos até a entrada em vigor do CPC/15. Com advento deste, a nova legislação processual estabeleceu normas específicas de direito intertemporal em seus arts. 1.046, §§ 1o e 5o, 1.047, 1.054, 1.056 e 1.057.
4. No CPC/2015, por haver previsão expressa de contagem de prazo prescricional para os processos de execução em curso, conforme o art. 1.056, tem-se, por consectário lógico, que as demandas executivas, suspensas por ausência de bens penhoráveis sob a égide do antigo CPC/73, tiveram, como o termo inicial da prescrição, a data da vigência da nova legislação processual civil.
5. De acordo com o que prescreve os arts. 921, §1o, e 1.056 do CPC/15, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição, sendo certo que somente após a decisão do magistrado de suspensão do feito e, posteriormente, houver transcorrido o prazo de 1 (um) ano, é que se inicia o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente. Precedentes deste e. TJDFT.
6. Recurso conhecido e provido.